Tribunal: STF
Processo: HC 231482
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALIDADE DE MANDADO DE PRISÃO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 170.449/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado (e-doc. 4, p. 81-85), em primeira instância, à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Em 20/08//2010, foi determinada a prisão preventiva do paciente (e-doc. 4, p. 128-130).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de nulidade absoluta, consubstanciada na ausência de defesa técnica, afirmando não ter o advogado constituído atuado efetivamente na defesa do paciente. Diz que não foram apresentadas defesa prévia nem alegações finais durante a fase preliminar do procedimento do Júri. Pontua que a sustentação oral, em Plenário, durou apenas 9 minutos. Aponta violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca ter sido o crime cometido há cerca de 34 anos, não sendo razoável persistir o mandado de prisão expedido.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do mandado de prisão. No mérito, busca a declaração de nulidade do processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Ministro Relator no STJ, no ato apontado como coator, afastou a alegação de ausência de defesa, a partir dos seguintes fundamentos:



    “O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade mediante os seguintes fundamentos: 



    "Prefacialmente, impende salientar que razão não assiste ao impetrante no tocante à nulidade dos atos processuais por deficiência técnica, porquanto, embora se insurja contra a suposta generalidade da defesa nomeada, não é possível vislumbrar qualquer nulidade capaz de anular o processo.



    Faz-se mister esclarecer que há nítida distinção entre a falta de defesa técnica e a sua ineficiência, pois a primeira significa a inexistência de advogado constituído ou nomeado para patrocinar a defesa do acusado, ao passo que, a segunda, consubstancia-se na deficiência da atuação do causídico, quando não assiste devidamente o acusado.



    Pois bem, sabe-se que o desrespeito às normas reguladoras do processo implica, em regra, na nulidade do ato, quando comprovado o descumprimento da sua finalidade ou da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade, de forma que não se declara nulidade de ato processual sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo(art. 563, CPP e intelecção da súmula 523 do STF). 



    (...)



    In casu, não houve demonstração de prejuízo pelo impetrante.



    Vale ressaltar que a defesa desenvolvido e Plenário, embora de curta duração, defendeu suas teses 09 (nove) minutos, assim o fez por julgar suficiente e necessária à defesa do paciente, podendo, ainda, nesta Instância, apresentar apelação e revisão criminais contra a sentença. 



    Resta, portanto, demonstrado que o paciente teve sua defesa satisfatoriamente realizada" (fls. 40/41).



    É certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos temos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: 



    "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 



    Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido em todas as fases do processo por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 



    Constata-se da leitura dos autos que a atuação defensiva em Plenário, embora tenha durado apenas 9 minutos, foi satisfativa, uma vez que foram deduzidas as teses necessárias ao exercício do direito da defesa, sendo inclusive postulada a exclusão da qualificadora. 



    Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. 



    Ainda que se conclua pela existência de defesa técnica deficiente, é certo que, para seu reconhecimento, é indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, não se admitindo sua alegação genérica, como se verificou na hipótese dos autos, em que o impetrante sequer informou quais teses defensivas deixaram de ser deduzidas em plenário e em quais elementos de prova elas se escorariam. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: (...)” (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, realizando a defesa, com a explanação das teses defensivas em Plenário do Júri. Consta, inclusive, que o causídico articulou com a exclusão da qualificadora, com o propósito de fazer incidir o tipo penal do homicídio simples, com limites mínimo e máximo de pena mais brandos.



    10. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    11. Com efeito, a defesa não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).  



    12. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999).   



    13. Por fim, a questões referentes à ausência de apresentação defesa prévia e alegações finais e à perda da validade de mandado de prisão expedido em face do paciente não passaram pelo crivo da autoridade apontada como coatora. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator